Tribunal: STF
Processo: RE 1333018
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 152, Doc. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMAS FOMENTAR/PRODUZIR. REPASSE DE ICMS NÃO REALIZADO AO MUNICÍPIO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECATÓRIO. 1. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Daí por que o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios. 2. Os desequilíbrios ocorridos nas finanças estaduais não têm o condão de obstar o reconhecimento de direito pleiteado pelo agravado, assim como impedir sua efetivação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 158-168, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 209, Doc. 1).
    No apelo extremo (fls. 220-232, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, violação aos arts. 102, caput; e 100 da Constituição Federal. Em suma, alega que, “em se tratando de título judicial que impôs à Fazenda Pública Estadual o dever de pagar quantia certa, apurada na fase de liquidação de sentença, deve ser observado o procedimento trazido pela legislação processual, qual seja, o cumprimento de sentença nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC de 2015, bem como o art. 100 da Constituição Federal,” (fl. 226, Doc. 1), requerendo seja observado o regime de precatório para o pagamento das quantias devidas no presente caso.
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 573.872/RS - Tema 45 da Repercussão Geral, nos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil (fls. 254-255, Doc. 1). 
    Interposto Agravo Interno na origem (fls. 258-269, Doc. 1), o Vice-Presidente do Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário determinando a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (fls. 305-308, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 148-150, Doc. 1):
     “Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, nos autos da Ação de Cobrança e Compensação de Dívidas c/c Nulidade de Ato Jurídico em fase de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor pelo MUNICÍPIO DE URUAÇU, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Uruaçu, Dr. Leonardo Naciff Bezerra, que fixou o rito de cumprimento de obrigação de fazer e concedeu o prazo de 30 dias para o agravante pagar o débito executado de forma voluntária. 
    Requer o agravante o provimento do presente Agravo a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para impedir a fixação da obrigação como sendo de fazer, a determinação de pagamento voluntário, o eventual bloqueio, além do arresto ou sequestro de verbas públicas para o adimplemento de indenizações fora da sistemática dos precatórios. 
    Sem razão, contudo, o insurgente. 
    Sem delongas, destaco que, ao contrário do que pretende fazer crer o ente agravante, o repasse objeto da demanda deve ser feito de forma imediata pois trata-se de cumprimento de norma constitucional prevista no artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, que traz determinações e regras para a distribuição das receitas tributárias entre seus entes federativos, implicando na divisão do produto arrecadado entre os aludidos entes, constituindo-se, assim, em nítida obrigação de fazer (realizar o repasse), que não se sujeita ao regime de precatórios. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE n. 573.872-8, pelo regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 
    Outrossim, observo que a imposição ao ente municipal que aguarde da espera do recebimento de crédito via precatório fere o princípio da razoabilidade e representaria verdadeira judicialização da postergação de cumprimento da obrigação em favor do Estado. 
    Destarte, o repasse das diferenças do ICMS provenientes dos programas estaduais FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE, fixadas na sentença exequenda, devem ser efetuados independentemente do regime de precatório. 
    Nessa linha de entendimento, são os seguintes julgados emanados desta Corde de Justiça, in verbis: 
    […]
    Noutro vértice, no tocante à alegação do agravante de que a saída repentina de elevada monta de seus cofres comprometerá as contas públicas, tornando mais grave a crise financeira pela qual está a passar, notadamente em virtude da pandemia, igualmente não vejo como prosperar. 
    Isso porque, protelado o pagamento, naturalmente o montante só tende a tornar-se ainda mais vultuoso, visto que deve ser acrescido os consectários legais. 
    Demais disso, por certo, a Municipalidade depende do repasse de sua participação na receita do Estado para realizar seus fins, além de ser atingida diretamente pelos impactos da pandemia. 
    Note-se, portanto, que os desequilíbrios ocorridos nas finanças estaduais não têm o condão de obstar o reconhecimento de direito pleiteado pelo agravado, assim como impedir sua efetivação. 
    Destarte, não merece reprimendas a decisão que fixou o rito de cumprimento de obrigação de fazer e concedeu o prazo de 30 dias para o Estado de Goiás pagar o débito executado de forma voluntária. 
    FACE AO EXPOSTO, conheço do presente recurso, porém nego-lhe provimento, para manter incólume o ato judicial recorrido.”
    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.
    No mesmo sentido, veja-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REPASSE AO MUNICÍPIO. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O entendimento da decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.255.401-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1211180AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente